Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707220-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MICHELLE DIAS PILOTO D E S P A C H O Diante da petição e dos documentos constantes ao ID 40959415, intimem-se as apelantes para regularizarem a representação processual. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora